Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-89.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000946-89.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA PINTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002).
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível

nº

8000946-89.2018.8.05.0032
,
de Brumado
,
em que figura como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados
MUNICÍPIO DE
BRUMADO e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
de acordo com

razões alinhadas.

Sala das Sessões, de de 2023.